Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722073-81.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FLÁVIO MERHEB DE MORAES, LUCILDES DA VITÓRIA MERHEB RECORRIDA: MIX NEGOCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2172-32. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDÍCIOS DA PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADOS. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 531 DO STJ. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedente o pedido formulado pelos embargantes, por considerar ausente demonstração da prática de agiotagem, além de não provada má-fé consubstanciada no conhecimento pretérito da aludida prática. 2. Conforme artigo 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos casos de nulidade dos atos de usura pecuniária, exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação da prática de agiotagem, não verificada nos autos. 3. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado-credor, mostra-se hígida a relação cambiária e justificadas as cobranças dos valores que a ela correspondem. 4. Os embargantes se limitam a fazer prova dos depósitos efetuados, com regularidade e em valores diversos, em favor da sociedade Aruba Construções e Incorporações Ltda. (IDs 45063288 – 45063325), que é a sociedade emitente do cheque que lastreia a execução. Outros depósitos foram emitidos em nome de Isaias de Oliveira Rocha, sequer mencionado na narrativa autoral. 5. É firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração, obstando a pretendida discussão da causa da dívida (Acórdão 1319438, 07145161420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Na espécie, a transmissão das cártulas foi demonstrada pela assinatura do beneficiário, Flávio Merheb de Moraes e de sua esposa, Lucildes da Vitoria Merheb, no verso dos cheques, a configurar endosso em branco, dado conforme as regras dispostas no § 1o do art. 910 do CC, o que é o bastante para qualificar a apelada como portadora do título e, por consequência, como parte legítima para efetuar a cobrança da obrigação nele representada. 7. É igualmente assente na jurisprudência deste e. Tribunal que se afasta a má-fé na circulação dos cheques em caso de não comprovação de prévio conhecimento pelos beneficiários sobre a sustação (Acórdão n.1077740, 20160710109935APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 406/414). 8. A par de tal quadro, revela-se acertada a sentença do juiz a quo que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução ofertados pelos apelantes. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o do CDC e 373, inciso II, do CPC, sustentando a inversão do ônus da prova ante os indícios suficientes da prática de agiotagem. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A decisão agravada não conheceu do recurso, com fulcro na Súmula n. 284/STF, ante a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, por não ter a defesa evidenciado, nas razões do recurso especial, "de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgRg no AREsp n. 2.137.922/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o do CDC e 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise dos elementos constantes dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança da prática de agiotagem, porquanto ausentes elementos mínimos de convicção quanto à existência de prática ilegal, a fim de que fosse invertido o ônus da prova. Os embargantes se limitam a juntar os depósitos que foram realizados à sociedade Aruba Construções e Incorporações Ltda. (IDs 45063288 –45063325) que é a própria emitente do cheque que lastreia a execução discutida, outros em nome de Isaias de Oliveira Rocha, sequer mencionado na narrativa autoral. Dessa forma, mostram-se ausentes elementos que robusteçam a tese de prática da agiotagem. Desse modo, deve ser considerado que não foram coligidas provas que induzam à conclusão de que o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula seja ilícito, de modo que a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, segundo lição do art. 373, inciso II, do CPC” (ID. 46202792). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016